Tribunal: TJES
Processo: 5005892-53.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005892-53.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SHEILA APARECIDA MOREIRA MORAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5005892-53.2023.8.08.0047

Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargada: SHEILA APARECIDA MOREIRA MORAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que o acórdão proferido não se manifestou acerca do pedido de compensação dos valores disponibilizados em favor da parte autora;

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, houve omissão por parte deste Relator no que pertine à compensação dos valores mencionados na peça contestatória.

Noutro giro, ainda que omissa, a decisão não gerará os efeitos infringentes requeridos pelo embargante, e explico.

O conceito de enriquecimento ilícito pressupõe um aumento patrimonial sem justa causa. No presente caso, o valor de R$ 12.802,56 proveniente do empréstimo foi recebido pela Autora em sua conta e, imediatamente após, foi transferido para terceiros fraudadores, conforme instrução. A Autora não reteve esses valores nem os utilizou para seu próprio benefício. Ao contrário, ela sofreu um prejuízo ao ser compelida a transferir o dinheiro.

Se a fraude é reconhecida e a responsabilidade do banco é objetiva, a tentativa de compensar os valores transferidos pela vítima aos fraudadores equivaleria a transferir o ônus da fraude para a própria vítima, contrariando o princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo e a natureza do dano causado pela fraude. A vítima não se beneficiou dos valores, mas sim os perdeu em decorrência da falha na segurança do serviço bancário.

Portanto, a compensação de valores pretendida só faria sentido se houvesse prova de que a autora, de alguma forma, se beneficiou indevidamente ou agiu em conluio, o que não foi demonstrado.

Sendo assim, acolho os embargos de declaração ora opostos, de modo a incluir no acórdão vergastado a fundamentação supracitada acerca da compensação dos valores reclamada pela ré, no entanto, entendo pela impossibilidade de determinar que a parte embargada arque com o referido prejuízo, tendo em vista o comprovado prejuízo suportado pela parte requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO
, reconhecendo a omissão em relação à não fundamentação sobre a compensação pretendida, porém, negando acolhimento ao pedido da efetiva devolução dos valores por parte da requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)